Tribunal: TJMT
Processo: 1018242-46.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018242-46.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Impedimento / Detenção / Prisão]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EDSON ASSUNCAO DE CAMPOS - CPF: 395.330.771-15 (APELANTE), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (ART. 341 DO CPC) - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS (E NÃO DO DIREITO) - INAPLICABILIDADE À FAZENDA PÚBLICA - POLICIAL MILITAR - SEQUESTRO E TENTATIVA DE EXTORSÃO - SENTENÇA CRIMINAL

ABSOLUTÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ART. 439, “c” do CPPM) -

INDEPENDÊNCIA DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA -

INFRAÇÕES DISCIPLINARES RESIDUAIS - CONSELHO DE DISCIPLINA - VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE DE PERMANÊNCIA NA ATIVA - EXCLUSÃO - PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA - RECURSO DESPROVIDO.

O direito tutelado pela Fazenda Pública não está sujeito ao ônus da impugnação especificada, ademais, a presunção de veracidade por inobservância ao art. 341 do CPC é
relativa e aplica-se sobre os fatos e não sobre o direito.

A absolvição na esfera criminal, com fundamento no art. 439, "c", do CPPM, não tem o condão de desconstituir o ato administrativo de exclusão por infração disciplinar residual (Precedentes).

Mantém-se o ato de exclusão das fileiras da Polícia Militar, porque proporcional à gravidade da infração cometida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EDSON ASSUNÇÃO DE CAMPOS contra sentença do juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar,

que julgou improcedentes os pedidos nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Nulidade c/c Tutela de Urgência n. 1018242-46.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, condenando-o ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC (id. 149320760/149320761).

Opostos embargos de declaração, foram acolhidos sem atribuição de efeitos infringentes (id. 149320764).

Em suas razões, o recorrente expõe que a ação anulatória do Conselho de Disciplina (
Portaria n° 6/CD/CORREGPM), que resultou na sua demissão das fileiras da Corporação (Portaria n. 539/QCG/DGP), foi proposta com base na

sentença absolutória proferida no Processo n. 17220-48.2013.8.11.0041, da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar, acerca dos mesmos fatos, do qual foi absolvido nos termos do art. 439, “c”, do CPPM (não existir prova de ter o acusado concorrido para infração penal), o qual corresponderia ao art. 386, IV, do CPP (estar provado que o réu não concorre para a infração penal), tendo em vista que a própria vítima não reconheceu o recorrente como autor do delito de extorsão. Explica que o recorrido silenciou sobre a tese principal, afeta à anulação do ato administrativo em decorrência dos efeitos da sentença absolutória, fazendo presumir como verdadeiras as alegações do autor sobre a necessidade de revisão/controle de legalidade do ato administrativo, razão pela qual sustentou a aplicação do art. 341 do CPC, cujo parágrafo único não exclui o ônus da impugnação específica aos Procuradores do Estado. No entanto, o art. 341, Parágrafo único, do CPC e o princípio da imparcialidade foram claramente violados, pois, em evidente excesso, o juízo desconsiderou toda a argumentação jurídica e a prova dos autos para complementar a contestação da parte requerida.

No mais, alega que a própria sentença evidencia a desproporcionalidade da medida ao transcrever a decisão/solução n. 11.15 do Comandante-Geral da PMMT, propondo que, mesmo diante da absolvição do autor, por negativa de autoria, e do reconhecimento do bom comportamento (ÓTIMO), dos relevantes serviços prestados, das 9 (nove) referências elogiosas e da ausência de qualquer punição disciplinar ao longo de toda a sua carreira, o juízo disse que foram observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesses termos, aqui abreviados, requer provimento ao recurso
“para
reformar a sentença de primeiro grau, seja para declarar a sua nulidade e aplicar o art. 341 do CPC, pela ausência de impugnação da tese principal pelo requerido, tanto na contestação como nos embargos declaratórios, ou para modificá-la sob a convicção de que houve erro no julgamento da causa, pelas razões expostas neste arrazoado, de modo a rever o ato administrativo que resultou na arbitrária demissão do recorrente EDSON ASSUNÇÃO DE CAMPOS das fileiras da PMMT, com o necessário ressarcimento de todo os prejuízos sofridos”.
(id. 149320766).

Contrarrazões (id. 14932078).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pela Procuradora de Justiça Dr.a Dalva Maria de Jesus Almeida, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do art. 178 do CPC, absteve-se de emitir manifestação sobre o mérito da causa (id. 157800684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em preliminar recursal, o recorrente propõe a nulidade da sentença com base no art. 341, do CPC, pela ausência de impugnação da tese principal, no sentido da
necessidade de revisão/controle do ato administrativo que culminou na sua demissão da PMMT, tendo em vista a sua absolvição por negativa de autoria no processo criminal (autos n. 17220-48.2013.811.0042 – 11a VEJM), que apurou os mesmos fatos do Conselho de Disciplina.

Sem razão o recorrente.

A leitura combinada do
“caput”
do art. 341 do CPC (
Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas,
salvo se
) com o
inciso I

do mesmo artigo

(não for admissível, a seu respeito, a confissão;)
é de que cabe ao réu se manifestar
precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, presumindo-se verdadeiros os não impugnados, entretanto, tal presunção não se opera se a confissão não for admissível em relação ao fato não impugnado.

Em vista disso, como o direito tutelado pela Fazenda Pública é indisponível, não se admite, quanto a ele, a
confissão, consectário lógico da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Portanto, o fato de o Estado de Mato Grosso não refutar os pretendidos efeitos da sentença penal absolutória sobre o Conselho de Disciplina não os torna incontroversos, pois o Ente Público não está sujeito ao ônus da
impugnação
especificada dos fatos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. FATOS E PROVAS. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EXAME. REVELIA. ENTE FAZENDÁRIO. EFEITOS. INAPLICABILIDADE. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC"(Enunciado n. 3 do Plenário do STJ). 2. Para a decretação da fraude à execução fiscal é desnecessário ao julgador perquirir acerca da boa-fé subjetiva do adquirente do bem em razão da presunção ex lege de má-fé, sendo inaplicável, in casu, a interpretação consolidada no enunciado da Sumula 375 do STJ. Precedentes. 3. Consolidou-se nesta Corte o entendimento segundo o qual não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, em face da indisponibilidade dos bens e direitos sob sua responsabilidade. 4. Hipótese em que, para a decretação da fraude à execução fiscal (ou seu afastamento), faz-se necessário a verificação da circunstância de ter a alienação do bem reduzido o patrimônio do executado à situação de insolvência, sendo certo que o contexto fático delineado no acórdão recorrido não é suficiente à verificação desta circunstância, cabendo às instâncias ordinárias a sua apreciação, sob pena de supressão de instância. 5. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1171685 PR 2017/0234605-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2018).

Demais disso, e mais importante, deve-se ter conta que a presunção de veracidade, tributada à ausência de impugnação específica (art. 341, CPC), é relativa e aplica-se sobre os fatos e não sobre o direito, de modo que, no caso, diversamente ao quanto asseverado nas razões, a tese defensiva principal (reflexos da sentença absolutória sobre o processo disciplinar), matéria de direito,
não cede à presunção de veracidade.

Nessa direção, longe da brandida violação ao princípio da imparcialidade e ao art. 341 do CPC,
acorde com a prerrogativa jurisdicional admitida nos brocardos “
da mihi factum dabo tibi ius”
e
“jura novit cúria”,
o desenlace da lide reflete o desdobramento causal, possível e natural da controvérsia, não merecendo
reparos o entendimento adotado no julgamento dos aclaratórios -
verbis:

“Portanto, cediço que o juiz está adstrito aos autos, não cabendo ignorar os elementos nele contidos que neguem o direito do autor, ainda que algum fato constitutivo do direito pretendido não tenha sido objeto de impugnação específica pelo requerido. Isso porque o compromisso maior do juiz é com a verdade real e com a justa composição do litígio.

Com efeito, ao contrário do alegado pelo embargante, ao mencionar que a sentença contestou mais do que julgou porque nem o Estado de Mato Grosso impugnou a tese principal da ação, fato é que, atento ao bojo dos autos, constatei que o direito lesado ou ameaçado não existia, pelo que julguei, de forma fundamentada, improcedente o pedido, após cotejo de cada tese apresentada pelo autor, não havendo razão à prevalência da presunção legal relativa por ausência de impugnação específica.” (id. 149320764).

Nesse sentido, a linha de intelecção impressa pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja função constitucional precípua é a uniformização da interpretação da legislação federal:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DA CONCENTRAÇÃO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. VERACIADE DOS FATOS. RELATIVA. DEVER DE INDENIZAR. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.

2. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza os vícios suscitados.

3. Consoante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da concentração da defesa ou da eventualidade impõe ao réu o ônus de impugnar, especificadamente, as alegações de fato formuladas pelo autor, sob pena de serem havidas como verdadeiras.

4.
A presunção de veracidade decorrente da ausência de impugnação, todavia, é relativa, não impedindo que o julgador, à luz das provas produzidas no processo, forme livremente a sua convicção, bem como
atinge apenas as questões de fato
.

5. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça Distrital, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil.

6. Nesse contexto, denota-se que o acolhimento da pretensão recursal, a fim de reconhecer a existência de falha na prestação do serviço pelo recorrido, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe o Enunciado n.o 7/STJ.

7. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.804.251/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.)

Estabelecido isso, passo ao exame do mérito, endereçado à repercussão da sentença penal absolutória no processo demissório, o qual, conforme entendimento consolidado, tem lugar quando a instância penal manifesta pela inexistência material do fato ou negativa de sua autoria, o que não é o caso, conforme ilustra o percuciente silogismo exposto na r. sentença, que vai adicionado às razões de decidir
- verbis:

“Pois bem, da análise da mídia do julgamento do processo no 17220- 48.2013.811.0042 – Cód.355424, que se deu em 23/07/2019, trago inicialmente trechos importantes da exposição oral do ilustre representante do Ministério Público, Dr. Marcos Regenold Fernandes:

(04:30) “...inobstante o acusado confirmar que estaria dentro daquela viatura, não há prova colhida, principalmente na esfera judicial, no sentido de corroborar a versão da vítima da extorsão, no sentido de apontar a autoria, e a autoria do delito ao acusado Edson Assunção de Campos. A prova é extremamente fraca e não autoriza a condenação no delito de tão tamanha gravidade quanto o ora descrito. Sendo assim, em nome do princípio do in dubio pro reo e da ausência de prova robusta para a condenação, o Ministério Público manifesta pela improcedência da inicial acusatória, absolvendo-se Edson Assunção de Campos dos delitos ali imputados.

Outrossim, em alegações finais, a defesa do réu, na pessoa do Dr. Lauro Benedicto de Amorim Valim Franco, mesmo advogado desta ação anulatória, assim arguiu: (07:13) “...Diante do exposto, requer a defesa que seja o réu, Edson Assunção de Campos, absolvido da acusação da prática de extorsão né, seja pelo princípio do in dubio pro reo, até pelo reconhecimento de que a sua conduta naquele contexto é atípica, já que não há nada que comprove que ele tenha extorquido, ameaçado né, a vítima, tal como ela relatou com relação aos demais. É o que a defesa tem a requerer nessa ocasião.

[...]

Portanto, da atenta leitura do termo de audiência do Processo-crime no 17220-48.2013.811.0042 – Cód.355424, e após análise da mídia do julgamento, resta evidente que, não sendo possível afirmar categoricamente a inocência do acusado Edson Assunção de Campos, a carência de provas robustas e harmônicas conduziram, com base na insuficiência probatória e no princípio do in dubio pro reo, à sua absolvição, o que se deu com fulcro no art. 439, “c”, do CPPM (não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal).

[...]

Retomando a análise do argumento da defesa, primeiro impende registrar a improcedência da afirmação de que o art. 439, “c” do CPPM, corresponde ao art. 386, IV, do CPP, na medida em que o referido dispositivo do código castrense corresponde, sem sombra de dúvidas, ao art. 386, V do CPP. Vejamos ambos os dispositivos:

CPPM Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça:

a) estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência; b) não constituir o fato infração penal;
c) não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal;

[...]

CPP

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: I - estar provada a inexistência do fato; II - não haver prova da existência do fato; III - não constituir o fato infração penal; IV – estar provado que o réu não concorreu para a infração penal;
V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;

Com efeito, não há como considerar que o art. 439, “c” do CPPM proclama a negativa de autoria, quando, na verdade, reconhece a incerteza quanto à comprovação da participação do réu no crime, como ocorreu no caso do processo no 17220- 48.2013.811.0042 – Cód.355424.”

Desta forma, a absolvição do recorrente na esfera criminal, com fundamento no art. 439, "c", do CPPM, não tem o condão de desconstituir o ato administrativo que o excluiu da corporação por infração disciplinar.

Nesse sentido:

“REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO A BEM DA DISCIPLINA. ABSOLVIÇÃO PENAL POR FALTA DE PROVAS. TEORIA DA SEPARAÇÃO DAS INSTÂNCIAS. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. REEXAME OU COMPLEMENTAÇÃO DE PROVAS. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL EM SUA LITERALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Policial Militar excluído a bem da disciplina, reintegrado e novamente excluído por decisão de reversão no recurso especial, tendo em vista o reconhecimento de que a absolvição no processo penal se deu por insuficiência de provas.

2. Esferas penal e administrativa que não se comunicam, salvo no caso de absolvição que negue a própria existência do fato criminoso, ou sua autoria.

3. Orientação firmada neste Tribunal Superior. A ação rescisória não se presta a rediscutir suposta justiça ou injustiça da decisão, má-interpretação de fatos ou reexame de provas produzidas, ou mesmo para complementá-la.

4. Pedido rescisório julgado improcedente.

(AR n. 5.802/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 6/4/2021.)”

Indo além, o douto juízo cuidou de esclarecer a aludida “imperfeição legislativa” do art. 439 do CPPM -
verbis:

“Aliás, as alíneas “c” e “e” do art. 439 do CPPM são dispositivos da mesma natureza, não afirmam nada, só excluem, o que não é suficiente para invalidar a decisão da esfera administrativa. O que, obviamente, não obsta a absolvição por negativa de autoria no processo penal militar.

Desse modo, haverá casos de absolvição criminal com base no art. 439, “c” por simples ausência probatória, assim como haverá casos de negativa de autoria. Contudo, para que não pairem dúvidas, nestes últimos far-se-á necessária a expressa exposição desta circunstância pelo juiz na sentença.

Nesse ponto abro um parêntese para registrar que, sabedor da imperfeição do art. 439 do CPPM no tocante à expressa absolvição por negativa de autoria, quando o caso exige esse reconhecimento é de praxe deste magistrado combinar na sentença, de forma subsidiária, os dispositivos do CPPM com o art. 386, IV do CPP (estar provado que o réu não concorreu para a infração penal), justamente para garantir ao acusado a melhora de sua situação jurídica com a repercussão na instância administrativa. Inclusive tal procedimento já é de conhecimento do causídico destes autos, que há muito atua na justiça castrense estadual.

Porém, como visto, inclusive pela audição da sentença oral absolutória, a absolvição do recorrente na esfera criminal não decorreu da negativa expressa da autoria dos fatos a ele imputados, mas sim, da ausência de provas.

Caso contrário, este magistrado teria expressamente declarado em sentença oral e transcrito no termo de audiência a combinação do art. 439, “c”, do CPPM com o art. 386, IV, do CPP, como costumeiro”.

Em suas razões, embora afirme que a mencionada combinação de dispositivos do art. 439 do CPPM com o art. 386 do CPP só foi adotada depois da discussão trazida neste processo, o recorrente não foi além de meras alegações destituídas de lastro probatório nos autos, não podendo, desse modo, ser tomadas em consideração.

Finalmente, quanto à proporcionalidade do ato de exclusão, circunscrito ao juízo de conveniência e oportunidade, calha anotar que a penalidade revela coerência com a gravidade das violações aos valores éticos e morais, deveres e obrigações dos servidores públicos militares previstas na então vigente LC 231/2005 -
verbis:

“Art. 34
Os militares devem ter conduta compatível com os preceitos éticos desta lei complementar e, em especial, com as seguintes disposições:

I - os atos dos militares deverão ser direcionados para a preservação da credibilidade das instituições militares estaduais;

[...]

IV - os militares não podem omitir ou falsear a verdade, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública estadual;

Art. 35
São manifestações essenciais dos valores militares:

[...]

VI - a dedicação integral à defesa da sociedade.

[...]

Art. 36
Os deveres do militar emanam de vínculos racionais e morais que o ligam à comunidade.

[...]

§ 2o São deveres fundamentais do militar estadual:

I - servir à comunidade e prestar-lhe segurança;

[...]

III - agir com probidade e lealdade em todas as circunstâncias;

[...]

V - exercer a atividade militar estadual com zelo e honestidade;

[...]

IX - identificar e, se for o caso, prender os infratores da lei;

X - ser probo, reto, leal e justo, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e mais vantajosa alternativa para o bem comum;

[...]

XVI - abster-se da prática de ações ilegais e imorais;

XVII - tomar providências para reprimir atos ilegais, anti-éticos, contrários à disciplina ou que comprometam a hierarquia;

[...]

XXVI - abster-se, de forma absoluta, de exercer suas atribuições com finalidade estranha ao serviço público militar, mesmo que observando as formalidades legais, não cometendo qualquer violação expressa à lei;

XXVII - zelar pelo prestígio e pela dignidade da corporação;

XXVIII - cumprir as obrigações e ordens.

Art. 38
É vedado ao militar:

I - macular a corporação com atos e ações contrários aos princípios e determinações desta lei complementar;

II - concorrer para a realização de ato contrário à disciplina e às leis;

[...]

IV - ser conivente com a infração a esta lei complementar;

[...]

VII - permitir que interesses de ordem pessoal interfiram no trato com os cidadãos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores;”

Não bastasse, a decisão administrativa consignou, ainda, a gravidade das transgressões previstas no Regulamento Disciplinar da PMMT e ausência de causa de justificação, de sorte que a despeito do bom comportamento, relevância dos serviços prestados e referências elogiosas, preponderaram as seguintes agravantes:
-
verbis: “prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões, conluio de duas ou mais pessoas, ser cometida a transgressão com premeditação [...]”
(id. 149321671).

Percebe-se, pois, que o apelante infringiu diferentes dispositivos estatutários e regulamentares, por si ensejadores da penalidade de exclusão, donde não se cogita de ilegalidade, desproporcionalidade ou teratologia na sanção aplicada.

Nesse sentido, dispensando encômios -
verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 458, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PORTARIA INAUGURAL. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO APLICADA. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. PRECEDENTES.

[...]

4. Quanto à tese de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena de demissão, embora seja possível o exame da penalidade imposta, já que estaria relacionada com a própria legalidade do ato administrativo,
é firme o entendimento do STJ no sentido de que caracterizada a conduta para a qual a lei estabelece, peremptoriamente, a aplicação de determinada penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de pena diversa
. Precedentes: AgInt no RMS 50.829/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/6/2018; AgInt no REsp 1.533.097/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 8/3/2018; MS 20.052/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 10/10/2016.

5. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp 1517516/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)

A conclusão é de que foram preenchidos os aspectos de legalidade e que a sanção aplicada, além de expressa em lei (Lei 3.800/76), guarda relação de proporcionalidade entre os motivos e a finalidade do ato administrativo, não havendo como emprestar adesão a pretendida invalidade da decisão do Comandante-Geral da PMMT, que, diante do apurado e no âmbito de sua competência, resolveu excluir o apelante das fileiras da Corporação Militar Estadual.

O julgamento do recurso enseja a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença recorrida (R$ 2.000,00). Assim, considerando o trabalho adicional em grau recursal, elevo os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023